Tribunal: TJSP
Processo: 1002008-12.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Nas circunstâncias, decreta-se a rescisão do contrato de compra e venda e do de financiamento da motocicleta, afasta-se a condenação da revendedora ao pagamento de indenização moral e a tais termos se reduz o decreto de parcial procedência da demanda.